Tribunal: STJ
Processo: 0002278-38.1998.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577966 - PI(2024/0057851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNOU A
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS
SÚMULA 7/STJ.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A controvérsia reside na ocorrência de prescrição da pretensão executiva, em
contexto no qual o pedido de execução foi formulado dentro do prazo quinquenal, mas
o despacho ordenador ocorreu anos mais tarde.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca da ausência
de inércia da parte exequente, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55180202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 12fdd45c-fa74-428c-930a-aec59fefc971

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/03/2026
18/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA55180202 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 19/03/2026 19:33:45
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: 12fdd45c-fa74-428c-930a-aec59fefc971

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2577966 - PI(2024/0057851-7)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO
: HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO EXECUTIVA. INTERRUPÇÃO. TRIBUNAL DE ORIGEM CONSIGNOU A
INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADO, NAS
SÚMULA 7/STJ.
RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 283/STF.
FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 284/STF.
1. A controvérsia reside na ocorrência de prescrição da pretensão executiva, em
contexto no qual o pedido de execução foi formulado dentro do prazo quinquenal, mas
o despacho ordenador ocorreu anos mais tarde.
2. Inviável a análise da pretensão veiculada no recurso especial, acerca da ausência
de inércia da parte exequente, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão recorrido atrai, por analogia, o óbice
da
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão
Súmula 283/STF:
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
4. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo aresto
impugnado, atraindo a aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Em análise, agravo interno interposto pelo
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
ESTADO DO PIAUÍ contra decisão que conheceu do agravo para não conhecer do
Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

recurso especial, por incidência da
e ausência de prequestionamento,
Súmula 284/STF
nos termos do
-E, V, do RISTJ (fls. 675-677).
art. 21
Argumenta a parte agravante, em síntese, que: i) inaplicabilidade da
por existir comando normativo específico no
do
e
Súmula 284/STF,
art. 617
CPC/1973
correlação com a controvérsia (fls. 686-688); e ii) efetivo prequestionamento do art. 617
do
pelo acórdão recorrido (fls. 688-689).
CPC/1973
Requer a reconsideração da decisão ou sua submissão ao Colegiado.
Como certificado nos autos, transcorreu
o prazo para impugnação.
in albis
É o relatório.
VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço do recurso, porquanto
presentes os seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.
O agravo interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos
hábeis para desconstituir os fundamentos da decisão ora agravada torna inalterado o
entendimento nela firmado.
A controvérsia gira em torno da interrupção da prescrição da pretensão
executiva decorrente de sentença transitada em julgado em 2006, em razão do pedido
de execução formulado pelo demandante em 2008, cujo processamento só teria sido
deferido pelo juiz em 2015.
Quanto à aplicação analógica da
pela decisão agravada,
Súmula 284/STF
as razões do recurso especial revelam-se, de fato, dissociadas dos fundamentos do
acórdão recorrido.
A aplicação do
do
pretendida pelo recorrente, carece de
art. 617
CPC/1973,
comando normativo suficiente para reformar a decisão local, uma vez que a Corte de
origem assentou que a execução foi proposta antes da consumação do prazo
prescricional e que não houve demora processual imputável ao exequente.
A deficiência da fundamentação recursal é agravada pela invocação da
primeira parte do referido artigo — que condiciona a interrupção da prescrição ao
deferimento judicial —, sem combiná-la com a parte final do texto legal, que remete
expressamente ao
do
cujo § 2o, por sua vez, estabelece que a
art. 219
CPC/1973,
Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

parte demandante não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente aos
mecanismos do Judiciário.
No caso concreto, o Tribunal
reconheceu expressamente a
a quo
inexistência de demora processual imputável à exequente (fl. 604):

Pelo o que observo dos autos, o autor, não só uma, mas por três vezes,
requereu a execução da sentença transitada em julgado em 2006,
dentro do prazo prescricional quinquenal. Logo, de forma diversa do
que pontuou o magistrado de piso, na sentença recorrida, o autor não
se manteve inerte, pelo contrário, buscou incessantemente a execução
do que lhe era devido.

Assentando a Corte de origem que o exequente não se manteve inerte, tem-
se fundamento suficiente à manutenção da decisão local.
Por outro lado, constata-se a ausência de impugnação, nas razões do
recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF ("É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles").
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA QUE DECLAROU A
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
PRECLUSÃO.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
CONDENAÇÃO
SÚMULA 283/STF.
DA UNIÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO.
§ 7o, DO CPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
ART. 85,
1. Na hipótese dos autos, ao decidir a controvérsia, o Tribunal a quo
estabeleceu que "não merece reparo a sentença declaratória de
extinção da execução, ora guerreada, não havendo que se falar na
alvitrada necessidade de intimação 'para comprovar a implantação da
revisão objeto do pedido exordial, antes da extinção da execução', por
tratar-se de matéria superada pela preclusão consumativa, à míngua de
manifestação oportuna da parte interessada a esse respeito, por
ocasião do despacho do evento 348,
".
DESPADEC96/JFRJ
2. A recorrente, por sua vez, deixou de impugnar tal fundamento, que é
apto, por si só, para manter o acórdão recorrido. Aplica-se à espécie,
por analogia, o óbice do enunciado n. 283 da Súmula do STF.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "não serão devidos honorários
no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública que enseje
expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnada" (AgInt
no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 2.062.255/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/4/2024,
26/4/2024)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

(AgInt no
relatora Ministra Maria Thereza de
REsp n. 2.132.773/RJ,
Assis Moura, Segunda Turma, julgado em
DJe de
7/10/2024,
.
14/10/2024)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO CUMULADA COM
PERDAS E DANOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
INDEFERIMENTO
DE
PROVA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA
LIVRE ADMISSIBILIDADE DA PROVA E DA PERSUASÃO RACIONAL.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO PRO JUDICATO EM MATÉRIA
PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL
TIDO
POR
VIOLADO.
ENUNCIADO

INATACADO
284/STF.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VERBETE
283/STF.
1. Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, na medida em que
art. 1.022
o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe
foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "os princípios da livre
admissibilidade da prova e da persuasão racional autorizam o julgador a
determinar as provas que repute necessárias ao deslinde da
controvérsia e a indeferir aquelas consideradas prescindíveis ou
meramente protelatórias. Não configura cerceamento de defesa o
julgamento da causa sem a produção da prova solicitada pela parte,
quando devidamente demonstrada a instrução do feito e a presença de
dados suficientes à formação do convencimento" (AgInt no
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
AREsp 1.911.181/SP,
julgado em
DJe de
.
14/2/2022,
15/3/2022)
3. A alteração das premissas adotadas pela Corte de origem quanto à
não
ocorrência
de
cerceamento
de
defensa
demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
4. A jurisprudência deste Tribunal Superior assevera que "não há falar
em preclusão pro judicato em matéria de instrução probatória, não
havendo preclusão para o Magistrado nos casos em que é indeferida a
produção de prova que foi anteriormente autorizada" (AgInt no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
AREsp 118.934/PR,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
22/11/2016,
6/12/2016)
5. O apelo nobre deixou de impugnar fundamento basilar que ampara o
acórdão recorrido e, portanto, a irresignação esbarra no obstáculo do
Enunciado 283/STF.
6. A ausência de indicação do dispositivo legal tido por violado revela a
deficiência de fundamentação da insurgência especial, atraindo o
impedimento da Súmula 284/STF.
7. O Tribunal a quo, com arrimo no acervo probatórios dos autos,
consignou que "de forma alguma poderia se dizer que existiria a
propriedade dos autores sobre o imóvel ou direitos possessórios
Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

passíveis de ser indenizados" (fl. 2.939). Nesse contexto, a alteração de
tais circunstâncias na atual quadra processual se revela inviável, nos
termos do Verbete 7/STJ.
8. Agravo interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 1.796.195/PR,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
11/11/2024,
.
14/11/2024)

Desse modo, a parte não observou o princípio da dialeticidade e a
necessária pertinência temática entre as razões de decidir e os fundamentos utilizados
pelo recurso para justificar o pedido de reforma ou de nulidade do julgado, atraindo a
aplicação do óbice da
por analogia.
Súmula 284/STF,
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO FISCAL. CONCEITO DE LEI
FEDERAL. RAZÕES DISSOCIADAS DA DECISÃO OBJURGADA E A
ELA IMPERTINENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A apreciação das razões contidas no acórdão recorrido implica
análise de atos normativos de natureza infralegal - Resolução 414/2010
da ANEEL - que desbordam, contudo, do conceito de tratado ou lei
federal, para fins do
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
2. Para efeito de admissibilidade do Recurso Especial, à luz da
consolidada jurisprudência do STJ, o conceito de lei federal
compreende os atos normativos (de caráter geral e abstrato),
produzidos por órgãos da União com base em competência derivada da
própria Constituição, como o são as leis (complementares, ordinárias,
delegadas) e as medidas provisórias, bem assim os decretos expedidos
pelo Presidente da República. Logo, o apelo nobre não constitui, como
regra, via adequada para julgamento de ofensa aos atos normativos
secundários produzidos por autoridades administrativas, tais como
resoluções,
circulares,
portarias,
instruções
normativas,
atos
declaratórios da SRF, provimentos da OAB, regimentos internos de
Tribunais ou notas técnicas, quando analisados isoladamente, sem
vinculação direta ou indireta a dispositivos legais federais.
3. Não obstante as razões explicitadas, ao interpor o Agravo Interno a
parte recorrente apresentou razões dissociadas da decisão objurgada e
a ela impertinentes.
4. Inobservância das diretrizes fixadas pelo princípio da dialeticidade,
entre as quais a indispensável pertinência temática entre as razões de
decidir e os fundamentos fornecidos pelo recurso para justificar o
pedido de reforma ou de nulidade do julgado. Incidência, por analogia,
da Súmula 284 do STF.
5. Agravo Interno não provido (AgInt no
relator
AREsp n. 2.257.157/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe
8/5/2023,
de
.
19/5/2023)

Isso posto, nego provimento ao recurso.
Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

Documento eletrônico VDA54227055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 18/02/2026 17:47:53
Código de Controle do Documento: 39755880-54bf-49ca-a71d-0eb6d0f056ae

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.577.966 / PI
Número Registro: 2024/0057851-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00022783819988180140
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADOR : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO
: ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO
OU READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DO PIAUÍ
ADVOGADO : HUMBERTO DA COSTA AZEVEDO - PI015768
AGRAVADO
: CICERO DE CARVALHO LEITE
ADVOGADO : ALMIR CARVALHO DE SOUSA - PI008491B
TERMO
Documento eletrônico VDA55148236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 790856a2-0876-44b6-923d-188e08937a72

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/03/2026
18/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:50:17
Código de Controle do Documento: 790856a2-0876-44b6-923d-188e08937a72